Tribunal: TJES
Processo: 0000024-59.2012.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000024-59.2012.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS RUDIO
APELADO: MUNICIPIO DE VIANA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. MÉRITO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA EM RAZÃO DE PROCEDIMENTO DE VASECTOMIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA INCAPACIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. 1.
Preliminar de Ausência de Dialeticidade Recursal:
é
possível extrair as razões de irresignação do apelante com a sentença recorrida, de modo que o recurso está sim dotado de dialeticidade.
2.
Não há nos autos elementos suficientes que permitam considerar que o autor somente tomou ciência da sua incapacidade laborativa com a realização da perícia médica, juntada aos autos da outra ação em 11/07/2008, uma vez que ele mesmo, na inicial desta demanda, informa que o pedido referente à pensão mensal não foi formulado por um lapso, o que indica o seu conhecimento prévio da redução da capacidade para o trabalho.
3.
Logo, a pretensão autoral se encontra prescrita, pois transcorreu
in albis
o prazo
de 5 (cinco) anos (Decreto n. 20.910/1932)
para pleitear a pensão mensal em razão da redução da capacidade laborativa
em face do Município
,
contados a partir da data constante da petição inicial do processo n. 050.05.002887-2, ou seja, 07/11/2005, primeiro momento de que se tem notícia em que o autor demonstra ciência da incapacidade.
4.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença reformada de ofício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000024-59.2012.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS RUDIO

Advogado do(a) APELANTE: KELLY CRISTINA ANDRADE DO ROSARIO FERREIRA - ES14859-A
APELADO: MUNICIPIO DE VIANA

VOTO

- Preliminar de Ausência de Dialeticidade Recursal -

Suscitada em contrarrazões pelo Município de Viana/ES

Conforme consta do relatório,
o Município de Viana/ES argumentou, em suas contrarrazões, que o recurso carece de dialeticidade, na medida em que não impugna de forma específica os fundamentos constantes da sentença.

Pois bem.

Após debruçar-me sobre as razões recursais apresentadas, constato que, na verdade, é possível extrair as razões de irresignação do apelante com a sentença recorrida, de modo que o recurso está sim dotado de dialeticidade.

Nesse sentido, entende esta Câmara Cível:

2. Muito embora se possa emitir juízo crítico sobre a petição de interposição do recurso, ela impugna o fundamento da sentença e requer a sua reforma, permitindo a compreensão da controvérsia desconstruindo a alegação de inobservância do princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024080198542, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2023, Data da Publicação no Diário: 11/05/2023)

Por essas razões,
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É como voto.

VOTO

Conforme consta do relatório, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por

Francisco de Assis Rudio
(fls. 329-336), contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível e Comercial de Viana/ES (fls. 323-325), que julgou extinto o processo sem resolução do mérito por reconhecer que se operou o fenômeno da coisa julgada em relação à pretensão autoral.

Via de consequência, o magistrado condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, observado o deferimento em seu favor da gratuidade da justiça.

O apelante
Francisco de Assis Rudio
argumentou, em suas razões recursais (fls. 329-336), que veio a tomar conhecimento da total extensão da própria incapacidade em 2008 e somente a partir de então corre o prazo prescricional.

Superada a preliminar suscitada e presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo a analisar o mérito do apelo.

Pois bem.

Na origem, narrou o autor, em síntese, que teve sua capacidade para o trabalho reduzida em razão de enfermidade decorrente do procedimento de vasectomia a qual foi submetido.

O magistrado sentenciante, todavia, extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o autor não mais poderia discutir a questão relativa ao acidente, por se tratar de coisa julgada.

Analisando os autos, concluo pela improcedência da pretensão autoral, embora por fundamentos diversos dos utilizados na sentença. Explico.

Não há nos autos elementos suficientes que permitam considerar que o autor somente tomou ciência da sua incapacidade laborativa com a realização da perícia médica, juntada aos autos da outra ação em 11/07/2008, uma vez que ele mesmo, na inicial desta demanda, informa que o pedido referente à pensão mensal não foi formulado por um lapso, o que indica o seu conhecimento prévio da redução da capacidade para o trabalho.

Além disso, como bem observou o magistrado singular na sentença, na inicial da primeira ação proposta, o autor narrou com profundidade a sua incapacidade laborativa, o que demonstra a sua ciência naquele momento desses fatos.

Logo, a pretensão autoral se encontra prescrita, pois transcorreu
in albis
o prazo de 5 (cinco) anos (Decreto n. 20.910/1932) para pleitear a pensão mensal em razão da redução da capacidade laborativa em face do Município, contados a partir da data constante da petição inicial do processo n. 050.05.002887-2, ou seja, 07/11/2005, primeiro momento de que se tem notícia em que o autor demonstra ciência da incapacidade.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

De ofício,
REFORMO
a sentença para que passe a constar de seu dispositivo o seguinte: “Extingo o processo com resolução do mérito na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.”

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) em observância ao art. 85, § 11, do CPC, respeitada a gratuidade da justiça deferida em favor do autor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (Vogal) - Sessão do dia 18.07.2023:

Acompanhar o voto do Eminente Relator.